Tribunal: TJMT
Processo: 1028976-76.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028976-76.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CAMILA MIKAELA SALDANHA - CPF: 010.187.961-00 (APELADO), KATRINE DRIELLY DE OLIVEIRA WURLITZER - CPF: 048.856.241-42 (ADVOGADO), SEMENTES PASTOFORMA LTDA (APELANTE), ARTHUR VASCONCELLOS DIAS ALMEIDINHA - CPF: 025.332.121-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

SEMENTES PASTOFORMA LTDA

APELADO:

CAMILA MIKAELA SALDANHA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO

–

COLISÃO NA
TRASEIRA DE
AUTOMÓVEL

– PRESUNÇÃO DE CULPA –DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES PREVISTOS NOS ARTIGOS 28 E 29
,
§

2o,
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
–

RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA
–
DEVER DE INDENIZAR
–
DANO
S
MATERIA
IS

– OCORRÊNCIA –

ORÇAMENTOS

– VALIDADE –
SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Age
cu
l
posamente, o condutor de veículo automotor que não observa a distância de segurança e causa batida traseira
.

2. O
s veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores. (A
rtigo
29, § 2o,
do Código de Trânsito Brasileiro).

3. O motorista de veículo, que sofre abalroamento na traseira de seu automóvel
tem em seu favor, a presunção de culpa do outro condutor, em vista da aparente inobservância do dever de cautela.

4
. Responsabilidade civil apurada com base no boletim de ocorrência, registrado por comunicante, acrescida de outros elementos robustos de prova colhidos na instrução processual.

5
.
Aquele que, comete ato ilícito,
vindo a
causa
r
danos a outrem, fica obrigado a
repará
-lo.

6
. Orçamentos trazidos aos autos, coincidentes com a dinâmica do
acidente, podem servir de prova para fins de fixação de valor de indenização em caso de acidente de trânsito
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
SEMENTES PASTOFORMA LTDA
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
20
8
281194
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

4
a
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
- MT
, que nos autos d
e
Ação De Indenização Por Danos Morais
e
Materiais
ajuizada por
CAMILA MIKAELA SALDANHA
,
em
face d
o

Apelante
,

que julgou procedente os

pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
Trata-se de
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”
proposta por
CAMILA MIKAELA SALDANHA
em desfavor de
SEMENTES PASTOFORMA LTDA
, todos qualificados nos autos.
Discorreu em síntese que no dia 27 de setembro de 2021, foi vítima de um acidente automobilístico causado pelo Sr. José Pereira, motorista da Requerida, pois na situação, conduzia um caminhão de propriedade da empresa.

Narrou que na ocasião, foi surpreendida com a colisão traseira, relata que no momento do acidente, o Sr. José Pereira, condutor do caminhão, reconheceu sua culpa, informando que a empresa iria acionarseguro para cobertura dos custos com o conserto do veículo danificado.

Informou que após inúmeras tentativas para o ressarcimento do prejuízo sofrido, não obteve sucesso.

Em razão dos fatos narrados, requereu a procedência total da ação, com a condenação da ré ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 14.300 (quatorze mil e trezentos reais) para conserto do veículo, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Juntou documentos.

A decisão de id. 73627784 recebeu a exordial, oportunidade em que fora concedida a justiça gratuita a
demandante e determinada a citação da parte ré.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação tempestiva, id. 81445620, alegando preliminarmente ilegitimidade ativa, em razão do veículo não estar em nome da autora.

No mérito, defendeu ser a culpa exclusiva da vítima, afirmando que a autora realizou manobra não autorizada ao ultrapassar o caminhão conduzido pelo motorista da ré pela faixa da direita, ingressando em sua frente e já empregando intensa frenagem.

Subsidiariamente pugnou pelo reconhecimento da culpa concorrente das partes de forma a repartirem os danos materiais resultantes do acidente na proporção de suas culpas, pugnou por fim pela improcedência da demanda.

(...)

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, o pedido inicial, a fim de CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 14.300 (quatorze mil e trezentos reais), corrigidos monetariamente desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e contando juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Em consequência, EXTINGO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente, arcará a parte autora com metade das custas e despesas, além de honorários advocatícios à ré em 15% sobre o postulado a título de danos morais, devendo ser observada a Justiça Gratuita deferida, que leva à suspensão da condenação.
Sucumbente, condeno a ré, ao pagamento da metade das custas e despesas, além dos honorários devidos aos patronos da autora, os quais arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, acrescido de juros e correção monetária, em atenção ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

”
(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Da ausência de
conduta ilícita
– Culpa exclusiva da vítima
;

Alternativamente, defende a redução dos danos materiais.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
2
08281203
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 20
8356798
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
SEMENTES PASTOFORMA LTDA

APELADO:
CAMILA MIKAELA SALDANHA

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

Da ausência de conduta ilícita – Culpa exclusiva da vítima

Rememorando os auto
s
, extrai-se dos autos, que
a ora Apelada, fora vítima de acidente automobilístico, em 27 de setembro de 2021, causado pelo Sr. José Pereira, motorista da empresa apelante, oportunidade em que conduzia um caminhão de propriedade da empresa.

Narrou
,
que na ocasião, fo
ra
surpreendida com a colisão traseira, relata
ndo
que no momento do acidente, o Sr. José Pereira, condutor do caminhão
e preposto da empresa apelante
, reconheceu sua culpa, informando que a empresa iria
acionar seguro
para cobertura dos custos com o conserto do veículo danificado.

Informou
ainda,
que após inúmeras tentativas para o ressarcimento do prejuízo sofrido, não obteve sucesso
, razão pela qual, teve que ajuizar ação indenizatória em face da empresa.

Lado outro, a
empresa Apelante
, assevera que
houve o acidente, contudo, o sinistro ocorreu por culpa da apelante, que realizou manobra não autorizada ao ultrapassar o caminhão conduzido pelo motorista da ré pela faixa da direita, ingressando em sua frente e já empregando intensa frenagem, razão
pela qual, o ocorrido seria culpa exclusiva da vítima,
pugn
ando
pela improcedência
total
da demanda.

Pugnou ainda, de forma alternativa, que o sinistro ocorreu, por
culpa concorrente das partes
,
de forma a repartirem os danos materiais resultantes do acidente na proporção de suas culpa
s.

Pois bem.

A despeito de a empresa Apelante pretender carrear a culpa pelo acidente à
a
utora/
a
pelada, o conjunto fático-probatório dos autos demonstra o contrário.

É certo que o boletim de ocorrência

(ID no 208278338)
, quando registrado pela parte envolvida no sinistro, em momento posterior aos fatos e com base apenas nas declarações prestadas pelo interessado, constitui prova unilateral, imprestável para subsidiar qualquer condenação.

Todavia, na hipótese, as informações consignadas no documento não se apresentam avulsas, tampouco desconectadas com o enredo narrado pelas partes
.

Vejamos teor do referido documento:

“
Declaro para os fins de direito, advertido das penas de lei, na qualidade de Condutor, que na data de 27/09/2021, às 18:06, no endereço BR 163, KM 119.0, Trecho Principal BR 163 (104,1 ao 120,0), RONDONOPOLIS-MT, o veículo IX35 de placa OAT2804 conduzido por CAMILA MIKAELA SALDANHA, CPF 010.187.961-00 envolveu-se em um acidente sem vítima do tipo Colisão traseira. No momento do acidente seu veículo
e
stava efetuando retorno. Foi envolvido ainda o veículo, VOLKSWAGEN/CONSTELLATION de
placa HTP5945. Prossegue, aduzindo: “que estava parada esperando o fluxo de veículos para entrar na rodovia 163 sentido centro/Rondonópolis, quando o caminhão
VOLKS/CONSTELLATION

colidiu na traseira do IX 35, segundo o motorista, ele achou que eu havia arrancado para entrar na rodovia 163.”

Com efeito, foram colhidos depoimentos orais, por meio de
oitiva das testemunhas na fase instrutória,
concluindo-se
que o
condutor/
motorista da Apelante,
de fato,
após descuidar-se, agindo com negligência, veio a
colidir com
o
caminhão
que pilotava,

contra o carro da demandante.

Noutro giro, ve
jamos
trecho d
o depoimento

(ID no 208281191)
da testemunha LUIGY GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS:

“(...)
Que escutou a batida, pois, estava aproximadamente (cinquenta) metros do acidente;
Que estava uma carreta atrás do acidente;
Que auxiliou
as partes no acidente
tirando fotos; que não houve conflito entre os motoristas no momento posterior à colisão;
que o Sr. José
estava um pouco apavorado, e que teria dito
que:
“tinha errado, que achou que ela ia em seguida e foi a hora que ele bateu na traseira dela;
A
firma que escutou quando senhor José disse: “que ele não tinha prestado atenção e como tinha um pouco de espaço, ele achou que ela já tinha saído... aí foi a hora que ele bateu na traseira dela, porque ela freou para esperar a carreta que estava passando.
”

Afirma que não viu senhor José culpando a Sra. Camila e fazendo menção à suposta ultrapassagem pela direita.

Indagado quanto a eventual ultrap
a
ssagem pela direita realizada pe
l
a Sra. Camila, prosseguiu
: "
não viu ultrapassagem pela direita, mas que acredita que pel
o local da batida
, não fora realizada
ultrapassagem
pela direita.
”

Afirmando ainda, que não viu senhor José culpando a Sra. Camila e fazendo menção à suposta ultrapassagem pela direita.
”

Aduziu ainda sobre indicação pelo Sr. José da suposta ultrapassagem pela direita, afirmou o seguinte:

“Não... em nenhum momento.
Que
empresa tinha seguro e que ia ligar para o patrão para resolver
”
(...)

Em outro trecho, afirma
que o trânsito estava caótico e que os motoristas tiraram os veículos para não comprometerem o tráfego;

“Que tirou fotos a pedido das partes, pois a Sra. Camila encontrava-se assustada e havia pedidos para retirada dos veículos por conta do comprometimento do tráfego.”

Em outro trecho,
indagado pelo advogado da empresa recorrente,
prosseguiu afirmando:

“que a
penas escutou a
batida
; (...) que a batida
foi
no meio e que o carro estava muito rente com o caminhão; que não foi chamado polícia ou autoridade de trânsito, sem saber o motivo.”

Prosseguiu:
(...)
que o estrago do caminhão foi na frente e o carro ficou parado na frente e não ao lado do caminhão
;

(...)”

Com efeito, a rigor do art. 28 do CTB, o condutor de automóvel deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança

do trânsito.

Art. 28.
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Cito ainda,
o art. 29, §2o, do mesmo Código, atribui aos veículos de maior porte a responsabilidade pela segurança dos demais veículos

e transeuntes.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

§ 2o Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Assim, a
falta de atenção, caracterizando-se,
conduta
negligente
d
o condutor do veículo da
empresa recorrente,
revela que ela laborou em culpa exclusiva
pelo evento danoso
, restando, assim evidenciado o nexo causal entre o ato ilícito e o dano, fartamente comprovado
no conjunto probatório.

Ademais,
o fato de se tratar de colisão traseira, bem como pelos elementos coligidos aos autos, a respeito do local dos fatos e da trajetória dos veículos, propicia o reconhecimento da culpa atribuída ao
recorrente
, justificando-se sua responsabilização civil
,
devendo, por consequência, responder pelos prejuízos suportados pela vítima, nos termos do art.
186 e
927 do CC.

Senão, vejamos
:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Anoto
ainda,
que o condutor
da empresa,
reconheceu sua conduta ilícita, tanto é que chegou a oferecer para a autora uma motocicleta, para custeio dos danos que causou.

Por fim, e
m que pese as alegações da demandada, certo é
,
que nada trouxe aos autos que
elidisse a culpa presumida
no que toca
ao
evento danoso
noticiado nos autos, à luz do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Alternativamente, defende a redução dos danos materiais.

No que se refere aos
danos materiais,
denota-se
que a
r
ecorrida apresentou orçamentos contendo peças e serviços coincidentes com as fotografias do caminhão danificado e com a dinâmica do acidente.

Por outro lado, nada apresentou a Apelante para demonstrar que os itens constantes dos orçamentos não se referiam aos danificados pela colisão ou mesmo para desconstituir os valores indicados para cada item, sequer apresentando outros orçamentos para contrapor aqueles, ônus que lhe incumbia.

A propósito:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ULTRAPASSAGEM DE VEÍCULO PARADO NA PISTA DE ROLAMENTO SEM OBSERVÂNCIA DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS – CULPA DEMONSTRADA – RESPONSABILIZAÇÃO MANTIDA – DANOS MATERIAIS – ORÇAMENTOS – VALIDADE –
MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o conjunto fático-probatório dos autos atesta que o motorista da Apelante, ao realizar a ultrapassagem de outro caminhão que estava parado em cima da pista de rolamento, por defeito mecânico, invadiu a pista contrária sem se certificar de extensão suficiente para a manobra pudesse ser concluída, ocasionando a colisão com o veículo da Apelada que por lá trafegava, de rigor a manutenção da sentença condenatória.

Orçamentos trazidos aos autos, coincidentes com a dinâmica do acidente, podem servir de prova para fins de fixação de valor de indenização em caso de acidente de trânsito, mormente quando não contrapostos pela parte contrária.
Não evidenciado propósito protelatório
e nem abuso do direito quando da oposição de
aclaratórios
contra a sentença, afasta-se a multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC aplicada.

(grifo nosso)

(N.U 1005982-29.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)
.

Noutro giro, percebe-se que a recorrente apresentou 3(três) orçamentos
(
ID no
208278340)
, com o fito de comprovar os valores gastos para reparação do dano
,

não tendo a apelante produzido prova específica capaz de rechaçar os laudos técnicos juntados na inicial
. Outrossim, percebe-se que o orçamento de menor valor apresentado, não abarcava peças e todos os serviços a serem realizados, oriundos do sinistro. Desta forma, a
sentença merece ser mantida, já que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Com essas considerações, mantenho
o
decisum
que condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização
a título de danos materiais
, no importe de
R$ 14.300 (quatorze mil e trezentos reais)
.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para
20
% (
vinte
por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024